Tribunal: STF
Processo: HC 252655
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE OITIVA DA TESTEMUNHA DA DEFESA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. OITIVA NÃO REALIZADA POR NÃO TER A DEFESA ASSEGURADO AS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA OITIVA. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DESSA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.2.2025, por Leandro Sanchez Ramos e Jéssica Alves Moreira Arce, advogados, em benefício de Tiago de Vita Oliveira, contra decisão pela qual, em 31.1.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.431.390, conheceu “do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento”. Consta dessa decisão:



    “Cuida-se de agravo de TIAGO DE VITA OLIVEIRA contra decisão proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1526491-67.2020.8.26.0228. 



    Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal - CP (lesão corporal em contexto de violência doméstica), à pena de 3 anos de detenção, em regime inicial aberto (fls. 219/220). 



    Recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido (fl. 294). 



    Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fl. 306). 



    Em sede de recurso especial (fls. 311/316), a defesa apontou violação aos arts. 3º e 563, ambos do Código de Processo Penal - CPP, porque o Tribunal de Justiça - TJ não reconheceu a nulidade consistente na ausência de oitiva de testemunha arrolada pela parte. Afirmou que a referida testemunha não conseguiu conectar-se à audiência por intermédio da plataforma Teams e, ao invés de ter sido adiado o ato, considerou-se que a testemunha estava ausente. Aduziu a existência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa. 



    Requereu o reconhecimento da nulidade, com a consequente anulação de todos os atos processuais desde o pedido de adiamento da audiência e o retorno dos autos à origem. 



    Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 322/329). 



    O recurso especial foi inadmitido no TJ em razão de: a) óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal - STF; e b) óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ (fls. 332/333).



    Em agravo em recurso especial, a defesa impugnou os referidos óbices (fls. 336/344). 



    Contraminuta do Ministério Público (fls. 348/351). 



    Os autos vieram a esta Corte, sendo protocolados e distribuídos. Aberta vista ao Ministério Público Federal, este opinou pelo desprovimento do agravo em recurso especial (fls. 365/368)”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Joel Ilan Paciornik afastou a alegação de nulidade suscitada pela defesa do paciente sob os argumentos de que a audiência foi adiada para possibilitar o comparecimento da testemunha, o que não foi providenciado, gerando a preclusão quanto à produção dessa prova, e que não foi demonstrada a existência de prejuízo, pois não há indicativo de que a testemunha referida tivesse presenciado os fatos objeto de apuração.



    2. Na presente ação, os impetrantes reiteram a alegação de nulidade afastada nas instâncias antecedentes.



    Sustentam contrariedade ao princípio da congruência pela sentença pela qual condenado o paciente pela prática do delito de lesão corporal e pelo acórdão da Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve essa condenação, pois teriam afastado as teses de “excludente de ilicitude e de inimputabilidade penal”, que não teriam sido arguidas pela defesa, em seu desfavor.



    Afirmam a existência de nulidade em razão da não oitiva de testemunha que seria essencial para a defesa. Ressaltam que, apesar de ter sido avisado ao juízo de origem sobre os problemas que a testemunha [C H L N] teria tido para se conectar e participar de forma virtual da audiência e postulado fosse ela inquirida de outra forma, como pelo aparelho celular, essa oitiva foi indeferida, comprometendo o exercício do direito de defesa.



    Asseveram que “[n]ão obstante as diversas tentativas de acesso ao ambiente virtual, o problema persistiu, impedindo a efetiva participação da testemunha no caso, mesmo que o fato contrastasse com o tratamento que foi dado à vítima, em duas outras audiências anteriores, nas quais, dificuldades de conexão similares dela (vítima) resultaram no adiamento dos atos. Assim, o juízo de primeiro grau considerou a ausência da testemunha como prova preclusa, enquadrando a situação como um caso de testemunha que se comprometeu a comparecer independentemente de intimação e não o fez, ignorando as dificuldades técnicas comprovadamente informadas à Justiça. (...) A negativa de oitiva da testemunha, que poderia esclarecer pontos cruciais para a lide, cria um cenário de incerteza que deveria ser resolvido em favor do paciente - a supressão de provas aptas a beneficiar a defesa impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois a dúvida remanescente não pode militar contra o réu”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) (i) a concessão de liminar para suspender os efeitos dos V. Acórdãos e a execução da pena; 



    (ii) no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade dos V. Acórdãos e da r. sentença; 



    (iii) subsidiariamente, a reabertura da fase de instrução para oitiva da testemunha”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.431.390, conheceu “do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento”.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos ter sido o paciente denunciado por lesão corporal no contexto de violência doméstica:



    “(...) no dia 18 de dezembro de 2020, às 23h50, na Rua Saint Hilaire, nº 140, Jardim Paulista, TIAGO DE VITA OLIVEIRA, qualificado à fl. 21, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, na forma da Lei Federal nº 11.340/06, ofendeu a integridade corporal da vítima [C L F S], causando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 111/112. 



    Segundo o apurado, o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 02 (dois) anos e estavam separados havia 06 (seis) meses. Não possuem filhos em comum. 



    Na data dos fatos, [C L F S] foi à residência de Tiago para visitar a genitora dele, ocasião na qual se descontraíram e beberam cerveja. O denunciado ficou bem alterado e expulsou a vítima da casa, mas em seguida foi atrás dela, tomou a máscara que ela usava e empurrou-a, fazendo com que [a vítima] caísse no chão e lesionasse a perna.



    O laudo de exame de corpo de delito concluiu que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, consistentes em: ‘Escoriações na região lateral e anterior do joelho direito’ (fls. 111/112). 



    Por todo exposto, denuncio TIAGO DE VITA OLIVEIRA como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal, observadas as disposições da Lei nº 11.340/06”.



    5. Em 24.5.2022, o juízo da Vara Central Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Central Criminal Barra Funda da comarca de São Paulo condenou o paciente pela prática do delito de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica à pena de três meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, sem substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 17 da Lei n. 11.343/2006, mas com a suspensão condicional da pena por dois anos, nos termos do art. 77 do Código Penal. Foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Essa sentença foi objeto de embargos de declaração da defesa, rejeitados em 8.6.2022.



    6. Foi interposto recurso de apelação criminal pela defesa do paciente, no qual foi alegada preliminar de nulidade da ação penal por ter sido indeferida a oitiva da testemunha [C N L N], sob o mesmo argumento, reiterado na presente impetração, de que a testemunha teve problemas de conexão e não conseguiu ser ouvida de forma virtual, sendo postulado fosse realizada sua oitiva por outro meio, o que não foi acolhido. Ao julgar o recurso de apelação criminal da defesa, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou-lhe provimento, sendo rejeitada a preliminar de nulidade alegada. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 22.3.2023.



    Na sequência, foi interposto recurso especial, no qual apresentadas as alegações reiteradas na presente impetração, inadmitido, em 23.5.2023, por ausência de “fundamentação necessária, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil” e a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, e pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão de inadmissão do recurso especial do paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.431.390. Em 31.1.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar esse recurso, conheceu “do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento”. Esse decisão transitou em julgado em 11.2.2024, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há dez dias da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 21.2.2024. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    8. Ao julgar o recurso de apelação criminal pela defesa e manter a condenação do paciente, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não acolheu a alegação de nulidade da ação penal reiterada na presente impetração:



    “(...) 2. A preliminar invocada não merece guarida. 



    Assim sucederam os fatos:- 



    - na audiência de instrução, debates e julgamento realizada aos 09 de fevereiro de 2022 estavam presentes o réu Tiago, as testemunhas de acusação (...), bem como as ditas ‘de Defesa’ [C H L N e A F]. Nessa oportunidade foram ouvidos Wagner Henrique e Nádia. Ausente a vítima (...) (embora devidamente intimada, cf. fls. 160), o digno Magistrado a quo determinou a abertura de vista às partes para que sobre isso se manifestassem(fls. 176); - o Parquet, então, insistiu na oitiva da [vítima] (fls. 176);



    - a d. Defesa, por sua vez, perseverou no intento de ouvir ‘[C H L N e A F], sendo que este último comparecerá independentemente de intimação’ (fls. 176); 



    - o preclaro sentenciante designou ‘audiência em continuação’ para o dia 30 de março de 2022, e determinou a intimação da ‘vítima. A testemunha de defesa A.F. comparecerá independentemente de intimação, sob pena de preclusão’ (fls. 176); 



    - na audiência realizada aos 30 de março de2022 estavam presentes Tiago e a testemunha [C H L N]. Ausentes [a vítima] (apesar de intimada, cf. fls. 185) e atestemunha [A F] (fls. 190); 



    - o representante do Ministério Público novamente insistiu na oitiva da ofendida, requerendo sua condução coercitiva sem prévia intimação (fls. 190); 



    - a d. Defesa persistiu ‘na oitiva das testemunhas de defesa, as quais comparecerão independentemente de intimação’ (fls. 190); 



    - o emérito Juiz a quo designou, dessa forma, ‘audiência em continuação’ para o dia 24 de maio de 2022, assim consignando: 



    ‘Defiro os pedidos das partes. Designo audiência em continuação, a ser realizada na MODALIDADE HÍBRIDA, para o dia 24 de maio de 2022, às 16:30 horas. Conduza-se coercitivamente a vítima, sem prévia intimação. As testemunhas de defesa (...) comparecerão independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Providencie-se o necessário. Saem os presentes intimados’ (fls. 190); 



    - na audiência realizada aos 24 de maio de2022 compareceram [a vítima], a testemunha [A F] e o indigitado. Ausente a testemunha [C H L N]. Nessa ocasião ‘o réu se ausentou da sala e a vítima foi inquirida pelo sistema audiovisual. Após, com a presença do réu, foi(ram) colhido(s) pelo sistema audiovisual o(s) depoimento(s) da testemunha defesa [A F]. Após, a Defesa e a representante do Ministério Público apresentaram suas manifestações quanto à ausência da testemunha de defesa [C H L N] em forma oral, bem como foi declarada preclusa a prova pelo MM. Juiz nos termos deliberados oralmente, sendo todos gravados pelo sistema audiovisual’ (fls. 216). 



    Destarte, ‘não assiste razão à defesa quanto à tese de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva da testemunha [C H L N]. Pontuo que no termo de audiência de fls. 190/191, restou estabelecido, no item'4', que as testemunhas de defesa [C H L N e A F] comparecerão independentemente de intimação, sob pena de preclusão. 



    Nesses termos, a ausência da testemunha na referida data não ocasiona qualquer nulidade, eis que restou preclusa a produção da referida prova. 



    Nada obstante, não há qualquer indicativo de que tal testemunha tenha presenciado os fatos, logo, o ato processual não pode ser declarado nulo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief’”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, corroborou o entendimento de que não há se cogitar de nulidade na espécie:



    “(...) Dessume-se, do trecho acima transcrito, que o Tribunal de origem afastou a alegação defensiva relativa à ocorrência de nulidade por ausência de adiamento da audiência de instrução. Afirmou o acórdão recorrido que o ato já havia sido adiado por mais de uma vez em razão da ausência da vítima e das testemunhas de defesa. Dessa feita, nova audiência foi designada, com a ressalva de que as testemunhas de defesa compareceriam independentemente de intimação, sob pena de preclusão. 



    Assim, de fato, a parte deveria ter providenciado o comparecimento da testemunha em audiência, adotando as cautelas necessárias para que o acesso ocorresse na forma devida e na data designada. Dessa maneira, forçoso reconhecer-se a preclusão do ato. 



    De mais a mais, o Tribunal asseverou que não haveria existência de prejuízo concreto à defesa, de forma a ser inviável o reconhecimento da alegada nulidade. Isso porque não havia qualquer indicativo de que a testemunha tivesse presenciado os fatos. 



    Com efeito, a defesa não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo apto a ensejar a nulidade da audiência de instrução ou da oitiva da testemunha, nos termos do art. 563 do CPP e em observância do princípio pas de nullité sans grief. 



    A parte, em recurso especial, apenas aduz, genericamente, que se viu impossibilitada de produzir provas que poderiam conduzir à absolvição do recorrente. Não apontou, pois, qual a efetiva contribuição que a testemunha poderia trazer ao deslinde dos fatos postos a julgamento”.



    9. Como afirmado nas instâncias antecedentes, não se comprova nulidade pela declaração de revelia do paciente na espécie.



    Está incontroverso, pelos documentos que instruem a presente impetração, que a audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa foi adiado mais de uma vez, em razão da ausência delas e da vítima, tendo sido designada nova audiência para o dia 24.5.2022 com a especificação de que aquelas testemunhas de defesa deveriam comparecer “independentemente de intimação, sob pena de preclusão”. 



    Realizada a audiência no dia 24.5.2022, compareceram a vítima, a testemunha de defesa A F e o paciente, ausente a testemunha C H L N. Nessa assentada, o paciente “se ausentou da sala e a vítima foi inquirida pelo sistema audiovisual. Após, com a presença do réu, foi(ram) colhido(s) pelo sistema audiovisual o(s) depoimento(s) da testemunha defesa [A F]. Após, a Defesa e a representante do Ministério Público apresentaram suas manifestações quanto à ausência da testemunha de defesa [C H L N] em forma oral, bem como foi declarada preclusa a prova” pelo juízo de origem.



    Portanto, como ressaltado nas instâncias antecedentes, cabia à defesa “ter providenciado o comparecimento da testemunha [C H L N] em audiência, adotando as cautelas necessárias para que o acesso ocorresse na forma devida e na data designada”, não se comprovando cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento pelo juízo de origem de nova tentativa de oitiva da referida testemunha com o reconhecimento da preclusão quanto à produção dessa prova. 



    Ademais, não foi demonstrado pela defesa prejuízo, por não haver “indicativo de que a testemunha [C H L N] tivesse presenciado os fatos”, como destacado na decisão objeto da presente impetração.



    10. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção 
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se dá o habeas corpus.



    Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    11. Com relação à alegação deduzida na inicial da presente impetração de contrariedade ao princípio da congruência, sob o argumento de que o juízo de origem e a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo teriam deliberado sobre matéria não apresentada como tese pela defesa, constata-se que a questão não foi apreciada pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão agora posta em discussão. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se com as ressalvas inerentes ao segredo de justiça destes autos.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



      Relatora